Tribunal: TJMT
Processo: 1070136-53.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1070136-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KARIM YASSIN - CPF: 033.823.911-12 (RECORRENTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E COMPLETA AO CONSUMIDOR (ART. 6º, INC. III, DO CDC) – ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA – DESCUMPRIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
-
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 169069241, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação.

Ainda, condenou a reclamada a restituir ao autor o valor total de
R$

3.243,99 (três mil e duzentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos)

a título de indenização por danos materiais
, atualizado monetariamente pelo índice INPC, a partir do desembolso (Súmula 43, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de ato ilícito;

2)

A inexistência de danos morais e materiais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade/recurso protelatório arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, o autor adquiriu junto à reclamada passagens aéreas para o trecho de Cuiabá-MT-Recife-PE, sendo a ida prevista para o dia
07/01/2021
e retorno em
13/01/2022
, no valor total de
R$ 2.489,04 (dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quatro centavos).

No entanto, no voo de retorno, a reclamada,
no dia 13/01/2022, às 08h47min, enviou um e-mail ao reclamante, informando o cancelamento
do voo inicialmente contratado.

Diante disso, a parte autora solicitou a reacomodação em outro voo, porém, sem êxito.

Assim, o reclamante viu-se obrigado a adquirir novas passagens aéreas, em outra companhia aérea no valor de
R$ 2.157,33 (dois mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos).

Afirma, ainda, que a passagem disponível para o retorno mais breve possível seria apenas no dia
15/01/2022,
tendo o reclamante que permanecer mais dois dias na cidade de Recife-PE, necessitando desembolsar o valor de
R$ 965,24 (novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) referente à hospedagem, R$ 86,77 (oitenta e seis reais e setenta e sete centavos) com alimentação e R$ 34,65 (trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) com lavanderia, conforme documentos anexados aos ids. 169069228/169069229/169069230.

A parte demandada, por sua vez, afirma que a alteração do voo se deu por motivos técnicos/operacionais, tendo cumprido com seu dever de informação, bem como ofertado opções de reacomodação.

No entanto, não logrou êxito a reclamada em demonstrar ter informado adequadamente a autora acerca da alteração do voo contratado, cujo ônus lhe cabia, porquanto não anexou aos autos quaisquer documentos em tal sentido.

Neste sentido dispõe o art. 6º, inciso III, da Lei nº 8.078/90:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, preleciona:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição dos
danos materiais
suportados pela parte autora
.

No caso, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023